Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-80.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010341-80.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LUCIENE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 522.401.851-04 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo o não conhecimento do agravo de instrumento por inadequação da via eleita, sob alegação de omissão quanto à fixação/majoração dos honorários advocatícios recursais. A embargante requer o suprimento da omissão com a majoração da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do não conhecimento do recurso e da prévia fixação de honorários na origem, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado.

O acórdão embargado omite manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais, embora o recurso interposto pelo Banco do Brasil não tenha sido conhecido.

O art. 85, §11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece como pressupostos cumulativos para a majoração da verba honorária recursal: decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, recurso não conhecido ou desprovido e prévia fixação de honorários sucumbenciais na origem.

A sentença proferida nos autos principais fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, preenchendo o requisito da condenação originária em honorários sucumbenciais.

A apresentação de contrarrazões e manifestação pela parte embargante evidencia atuação profissional em grau recursal apta a justificar a majoração da verba honorária, observado o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais pode ser sanada em embargos de declaração com efeitos infringentes.

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC exige prévia fixação de honorários na origem, além do não conhecimento ou desprovimento do recurso.

O não conhecimento do recurso, aliado à atuação da parte vencedora em grau recursal, autoriza a majoração da verba honorária sucumbencial, respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
nº 1.539.725/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017,
DJe
19.10.2017.
TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51236351120248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Viviane Silva de Moraes Azevedo, 5ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RED
1010341-80.2026.8.11.0000

LUCIENE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA
x
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIENE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA contra o acórdão de Id. 364573372, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo o não conhecimento do agravo de instrumento face à inadequação da via eleita.

Em suas razões (Id. 365977441), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que o colegiado não se manifestou acerca da fixação/majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de de
claração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado.

No caso em exame, assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao n
ão conhecer do agravo de instrumento
, quedou-se silente quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, medida que se impõe por força do art. 85, §11, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao disciplinar a matéria (
AgInt
no
EREsp
1539725/DF), estabeleceu que a majoração dos honorários recursais pressupõe: a) que o recurso seja interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015; b) que o recurso não seja conhecido ou seja desprovido; e c) que haja fixação de honorários desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente semelhança fático-processual entre os arestos confrontados. 2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O paradigma (REsp
n .
1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim a diferença fático-processual entre os julgados confrontados. 3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão
decrrente
de afronta a direito autoral. Precedentes.
4 .
As exigências relativas à demonstração da divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos do seu art. 1.043, § 4º.
5 .

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8.
Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la
ex

officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados
ex

officio
, sanada omissão na decisão ora agravada.
(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1539725 DF 2015/0150082-1, Relator.: Ministro AN
TONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/10/2017)

Compulsando os autos principais, observa-se que a sentença que homologou o plano judicial compulsório de pagamento (Id. 352318391) encerrou a fase de conhecimento e fixou a sucumbência nos seguintes termos:

"Condeno os réus, pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC)."

Portanto, tendo havido a fixação de honorários sucumbenciais na decisão combatida, e restando o recurso do Banco do Brasil
não conhecido,
tendo a embargante apresentado contrarrazões e ma
nifestação (Id. 358305869), a majoração da verba honorária é medida de rigor.

O trabalho adicional realizado pelo patrono da embargante nesta instância

justifica o incremento da verba para o patamar pretendido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SÓCIA RETIRANTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INTERESSE
PROCESSUAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA FIXADA NA ORIGEM. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Prima facie, não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento, exceto quando houver fixação na origem, por implicar extinção do processo ou incidente.2. Se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento .3. In
casu
, é de rigor o reconhecimento da omissão, para majorar os honorários em sede de agravo de instrumento, remunerando o trabalho adicional do advogado da embargante nesta instância, com observância dos parâmetros previstos no § 11 do art. 85 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51236351120248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Viviane Silva de Moraes Azevedo, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para sanar a omissão apontada
e,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC, major
ar
os honorários advocatícios devidos pelo agravante/embargado para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026